Tribunal: STF
Processo: RE 92433
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
- Usucapião. Justificação preliminar. Necessidade de prévia citação dos interessados. Exigência que se aplica aos processos ajuizados antes da vigência do atual Código de Processo Civil, se a justificação é realizada depois. Recurso extraordinário conhecido e provido.